Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. CONTADORIA JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradição no acórdão, porquanto, embora o órgão colegiado tenha acolhido a planilha acostada pelo Distrito Federal, não se atentou ao fato de que o índice de correção monetária utilizado no referido documento está dissonante da tese fixada no RE 870.947/SE.
3. Assiste razão à parte embargante, uma vez que a correção monetária incide sobre cada vencimento mensal monetariamente pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE. Assim, mantém-se o acolhimento da planilha acostada pelo Distrito Federal, no entanto, mister a substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E, quanto ao índice de correção monetária aplicável.
4. Posto isso, por se tratar de mero cálculo aritmético, facilmente compreensível e executável, os autos deverão ser remetidos oportunamente à contadoria judicial para a sua confecção, conforme parâmetro ora destacado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95